Tribunal: TJBA
Processo: 8056214-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056214-83.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIANO SOARES DE AMORIM Advogado(s): IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Advogado(s):GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Claudiano Soares de Amorim contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Andbank (Brasil) S.A., que deferiu medida liminar para determinar a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária. O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a liminar e obter a restituição do bem, alegando, em síntese, hipossuficiência financeira, destinação familiar do veículo, ausência de recebimento de valores esperados que ocasionou a inadimplência, bem como suposta cobrança de juros abusivos, que afastaria a mora e inviabilizaria a apreensão do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem financiado; (ii) definir se a alegação de cobrança de juros abusivos é suficiente, em sede de cognição sumária, para descaracterizar a mora e suspender os efeitos da liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência de busca e apreensão prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 exige demonstração da mora e da propriedade fiduciária, sendo suficiente, para fins de comprovação da mora, a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1132 dos Recursos Repetitivos). 4. A inadimplência do agravante restou comprovada, com o não pagamento das prestações do contrato desde dezembro de 2024, fato que ensejou o ajuizamento da ação em abril de 2025, atendendo aos requisitos para concessão da medida liminar. 5.A alegação de abusividade dos juros, sem ajuizamento prévio de ação revisional e após mais de dois anos de inércia do agravante, não se mostra suficiente para afastar a caracterização da mora em sede de agravo de instrumento, tampouco justifica a revogação da liminar de busca e apreensão já concedida. 6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é apenas um parâmetro indicativo e que variações superiores não configuram, por si sós, abusividade, diante das particularidades de cada operação e dos diferentes níveis de risco assumidos pelas instituições financeiras. 7. A análise da abusividade contratual demanda cognição exauriente, sendo tema de mérito a ser debatido na ação principal, sem possibilidade de apreciação aprofundada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 1º, 2º, 6º e 7º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS, 2ª Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023 (Tema 1132). TJSP, AI nº 2286538-63.2023.8.26.0000, 26ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 18.12.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo de instrumento nº 8056214-83.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CLAUDIANO SOARES DE AMORIM e como agravado BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.. Acordam os(as) Senhores(as) Magistrados(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI-239